Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO VALOR DE FOTOGRAFIAS INSERIDAS EM OBRA LITERÁRIA. PARÂMETROS DIFERENTES DOS FIXADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A análise jurídica sobre o valor das fotografias em um livro que contém diversas outras deve ser feita levando em consideração o contexto em que essas imagens estão inseridas.

2. As fotografias do autor utilizadas pelo réu não podem ser consideradas de forma isolada, pois inseridas em obra com diversas outras, fazendo parte de um todo, devendo ter valor compatível e proporcional, não havendo margem para que ultrapassem o quantum referente a própria obra.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.